Tribunal: STF
Processo: RE 84536
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
MAGISTERIO. PROFESSOR SECUNDARIO DE SÃO PAULO. A DETERMINAÇÃO DE
MINISTRAR AULAS DE DISCIPLINA AFIM. - LATIM POR PORTUGUES - NÃO PODE
SER OBSTADA EM NOME DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA VITALICIEDADE.
PRECEDENTES DO S.T.F. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.